Tribunal: TJDFT
Processo: 0758048-17.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. INTERNET. MUDANÇA DE DOMICÍLIO. INDISPONIBILIDADE TÉCNICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CANCELAMENTO DO SERVIÇO. MULTA CONTRATUAL INDEVIDA. ESTORNO DE FATURA PAGA EM DUPLICIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela empresa requerida em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) declarar rescindido, a partir de 02/2025, o contrato de prestação de serviço de internet entre as partes, sem incidência de multa rescisória; (ii) declarar a inexistência de dívida, decorrente do referido contrato, relativa às faturas emitidas a partir de 02/2025; (iii) condenar a empresa requerida a restituir R$ 119,88.
2. O fato relevante. Sustenta a recorrente que é inaplicável o Código de Defesa do Consumidor – CDC, pois o contrato foi firmado com pessoa jurídica que utiliza o serviço contratado não como destinatária final, mas como insumo em seus negócios. Assevera que a cobrança da multa é regular, pois a recorrida firmou novo contrato em 28.5.2024, recebendo descontos expressivos em contrapartida ao prazo de fidelidade de 24 meses. Acrescenta que a recorrida não foi obrigada a contratar o serviço com desconto e nem com prazo de fidelização. Argumenta ser devida a cobrança da fatura de fevereiro/2025, visto que os serviços permaneceram ativos, uma vez que não houve qualquer solicitação de cancelamento por parte da recorrida e porque as cobranças não dependem da efetiva utilização dos serviços, mas tão somente de sua disponibilização.
3. Não foram ofertadas contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem em analisar: (i) a aplicabilidade do CDC ao caso concreto; (ii) a exigibilidade da multa contratual referente à fidelização; (iii) a legalidade da cobrança da fatura de fevereiro/2025.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Nos termos da jurisprudência consolidada e da doutrina consumerista, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor é plenamente cabível quando a pessoa jurídica contratante se enquadra como destinatária final do serviço, ainda que o contrato tenha sido firmado entre empresas. No caso em tela, verifica-se que a parte autora, pessoa jurídica de direito privado, contratou serviço de internet para uso próprio, sem qualquer vínculo direto com sua atividade econômica principal ou intuito de revenda, conforme descrição da atividade empresarial (ID 78045317). Assim, ausente relação de insumo ou integração produtiva, configura-se a condição de consumidora final, atraindo a incidência das normas protetivas do CDC, conforme previsto no artigo 2o da referida legislação
6. Narra a parte autora, ora recorrida, que em janeiro/2024 foi contatada por representante da empresa requerida, informando que o plano empresarial de internet seria descontinuado e que a migração para um novo plano era obrigatória; que, em fevereiro/2025, a autora, por ter se mudado de São Paulo para Brasília, solicitou o cancelamento do contrato, ocasião em foi surpreendida com a informação da multa e foi orientada a aceitar a suspensão da linha para posterior transferência do local de prestação do serviço, o que não foi possível por questões técnicas; que a autora também pagou em duplicidade a fatura do mês 02/2025, além do mais, a empresa requerida continuou emitindo faturas por serviços não mais prestados. Em réplica, esclareceu que a alteração contratual forçada ocorreu em 05/01/2024 (protocolo 05012024-6879501), sendo informada de que haveria uma cláusula de fidelidade de 12 meses, findando em 12/2024, portanto já extinta.
7. De acordo com os artigos 36, §1o e 37 da Resolução no 765/2023 da ANATEL, a prestadora pode conceder benefícios ao consumidor mediante fidelização por até 12 meses para pessoas físicas e por um período maior para pessoa jurídica, com previsão de multa em caso de saída antecipada, salvo se a rescisão ocorrer por descumprimento contratual ou legal da própria prestadora.
8. Embora a parte autora tenha informado o número do protocolo de atendimento iniciado pela empresa requerida na ligação realizada em 5.1.2024, é certo que inexistiu coação no caso concreto, ante a suposta descontinuação do plano anteriormente ofertado com migração obrigatória, pois a recorrida poderia ter contratado outra empresa de telefonia, mas optou por aceitar o novo contrato, estando ciente quanto ao serviço ofertado, valor da mensalidade, com desconto, e prazo de fidelidade, tudo conforme solicitação da recorrida perante a ANATEL, com resposta da recorrente, ocasião em que restou esclarecido que a oferta de atualização do plano de internet, datada de 5.1.2024, não foi incluída no sistema por erro pontual, razão pela qual foi inserida em 6.2.2024, com o ajuste das faturas (ID 78045356). Inclusive, nota-se contradição da recorrida quanto ao prazo de fidelidade, pois em réplica informou ciência do prazo de 12 meses, ao passo que na solicitação perante a ANATEL detalha os 24 meses de fidelização.
9. Quanto à data de cancelamento do contrato, verifica-se que a sentença deve permanecer incólume, porquanto o contrato somente não foi cancelado em fevereiro/2025 diante da oferta da recorrente de transferência para o novo domicílio da recorrida, oportunidade em que o serviço foi suspenso, culminando em impossibilidade técnica. Assim, caberia à recorrente promover o cancelamento do plano de internet, de modo a obstar a geração de faturas posteriores.
10. Dispõe o art. 40, incisos II e IV, da Resolução no 765/2023 da ANATEL que “A prestação dos serviços de telecomunicações deverá ser precedida da adesão, pelo Consumidor, a uma Oferta formalizada por meio de um contrato de prestação de serviços contendo: os prazos para instalação, reparo e mudança de endereço, observado o disposto no § 1o do art. 10; a descrição do procedimento para a mudança de endereço de instalação”. Na hipótese, não há no contrato de ID 78045346, tampouco em outro documento coligido aos autos, informações acerca de mudança de endereço.
11. Nesse contexto, a mera alegação de indisponibilidade técnica por parte da fornecedora de serviço de internet não é suficiente para justificar a negativa de transferência do serviço, sendo imprescindível a comprovação documental nos autos da efetiva impossibilidade alegada, com laudo que demonstre ausência de infraestrutura, limitações de rede ou interferências externas, e a apresentação de mapa de áreas atendidas e não atendidas pela tecnologia contratada, o que não foi providenciado pela recorrente. Destarte, resta evidenciado o descumprimento contratual, razão pela qual é indevida a cobrança da multa de fidelização.
12. Por fim, é evidente que o crédito concedido na fatura de maio/2025 não favorece a consumidora, eis que tal fatura sequer deveria ter sido gerada, razão pela qual é procedente o estorno de fatura de fevereiro/2025 paga em duplicidade.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso não provido. Sentença mantida e complementada.
14. Custas recolhidas. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 2o; Resolução ANATEL n. 765/2023, arts. 36, §1o, 37 e 40, II e IV.